Tribunal: TCU
Processo: 021.901/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1892/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, e artigo 103, § 2o, incisos III e VII, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.901/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tonantins - AM. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução de peça 4 dos autos, ao representante, ao Município de Tocantins - AM e à AudSUS/MS, para conhecimento dos fatos e providências que entender pertinentes, nos termos do artigo 106, §§3o e 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014.